Tribunal: TJMT
Processo: 1008878-60.2024.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008878-60.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONTAUDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 06.310.399/0001-93 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. COBRANÇA SOBRE TUSD E TUST. PERÍODO ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 1018481-79.2021.8.11.0000. INCIDÊNCIA DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso
Inominado

interposto

por

concessionária de energia contra sentença que afastou a cobrança
de ICMS
sobre
a TUSD
em

unidade

consumidora com sistema de compensação de energia solar, referente

ao

período
de
setembro
de 2017 a
março
de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
possibilidade
de
incidência
do ICMS
sobre
a TUSD/TUST no
sistema
de
compensação
de
energia
solar
em

período
anterior à
modulação
dos
efeitos
da ADI 1018481-79.2021.8.11.0000; (
ii
)
direito
à
restituição
de
valores

cobrados
a
título
de ICMS
sobre
a TUSD/TUST antes de 15/02/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 986 do STJ
não
se
aplica

ao

sistema
de
compensação
de
energia
solar para
consumo

próprio
, pois
não

há

circulação

jurídica
de
mercadoria
,
afastando
o
fato

gerador
do ICMS.

4. O
Órgão
Especial do TJMT,
ao

julgar

a
ADI 1018481-79.2021.8.11.0000,
reconheceu

a

incompatibilidade
da
incidência
do ICMS
sobre
o
sistema
de
compensação
de
energia
solar, com
modulação
dos
efeitos
a
partir
de 15/02/2022.

5. Para o
período
anterior à
modulação
, é
legítima
a
cobrança
do ICMS
sobre
a TUSD/TUST,
não

sendo

devida
a
restituição
dos
valores

pagos

a

esse

título
.

6. A Lei
Complementar
Estadual
no
696/2021
prevê

isenção
do ICMS
sobre
o
sistema
de
compensação
de
energia

elétrica
, mas
seus

efeitos

não

retroagem

ao

período
anterior à
modulação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
O Tema 986 do STJ, que
trata
da
incidência
de ICMS
sobre
a TUST e TUSD,
não
se
aplica

ao

sistema de compensação de energia solar para uso

próprio
. 2
. É
legítima
a
cobrança
de ICMS
sobre
a TUSD/TUST no
sistema
de
compensação
de
energia
solar
referente

ao

período
anterior a 15/02/2022, data da
modulação
dos
efeitos
da ADI 1018481-79.2021.8.11.0000
pelo
TJMT. 3.
Não
é
devida
a
restituição
de
valores

pagos
a
título
de ICMS
sobre
a TUSD/TUST antes da
modulação
dos
efeitos
da
decisão
de
inconstitucionalidade
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar
Estadual no 696/2021, art. 37; Lei no 7.098/98;
Resolução

Normativa
ANEEL no 482/2012; Código de
Processo
Civil, art. 1.037, § 9o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, ADI 1018481-79.2021.8.11.0000,
Órgão
Especial, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
Julgado

em
19/12/2022; TJMT, N.U 1004653-58.2022.8.11.0007, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
Julgado

em
29/04/2024, DJE 03/05/2024; TJMT, N.U 1000401-12.2022.8.11.0007, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos,
Julgado

em
09/04/2024, DJE 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008878-60.2024.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
CONTAUDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CONTAUDI ASSESSORIA CONTABIL LTDA
ajuizou

reclamação

em
face do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou
que: a) é
cliente
da
empresa

requerida
e
possui

unidade

consumidora
com
energia

fotovoltaica
; b)
recebeu

cobrança
de ICMS
retroativo

sobre
a TUSD
referente

ao

período
de
setembro
de 2017 a
março
de 2021; c) a
cobrança
é
ilegal
, pois o Estado de Mato Grosso
garantiu
a
não

incidência
de ICMS
sobre a energia solar. Requereu a procedência de seus

pedidos
: a) a
concessão
da tutela de
urgência
para
compelir
a
ré
a
não

cobrar
o ICMS
retroativo

sobre
a TUSD; b) o
afastamento
da
cobrança
de R$5.931,88,
bem

como
de
cobrar
,
administrativamente
,
qualquer
valor a
título
de ICMS
retroativo

sobre
a TUSD
referentes

ao

período
de 2017 a 2021.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora
se
encontra

em

posição
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica
e
econômica

em

relação
à
ré
,
sendo

aplicável
o CDC; b) a
cobrança
de ICMS
sobre
TUSD
na

unidade

consumidora

em

questão
,
em

razão
do
sistema
de
compensação
de
energia

elétrica
, é
ilegal
; c) o Estado de Mato Grosso
concedeu

isenção
de ICMS
nas

operações
de Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica

por

meio
da Lei
Complementar
Estadual n. 696/2021. Em
razão
do
exposto
,
julgou

procedente
o
pedido

inicial
e
improcedente
o
pedido

contraposto
,
declarando

inexistente
o
débito

questionado
,
referente

ao
ICMS
sobre
o TUSD dos
anos
de 2017 a 2021.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) é
agente
auxiliar de
arrecadação
do ICMS,
cumprindo

determinações

legais
; b) a
Secretaria
de Fazenda de Mato Grosso
concluiu
pela
incidência
do ICMS
sobre
a TUSD; c) o STJ,
ao

julgar
o Tema 986,
firmou
que a TUSD e TUST
integram
a base de
cálculo
do ICMS; d) o
Convênio
ICMS 16/2015
limita
a
isenção

apenas
à
energia

gerada
pela
unidade

consumidora
,
não

abrangendo
a TUSD e TUST; e) a
distribuidora
arca com
os
custos de
distribuição
e
transmissão
,
sujeitos

ao
ICMS; f)
tem

direito

ao

ressarcimento
do valor
pago
, sob
pena
de
enriquecimento

sem causa. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança
e o
direito

ao

ressarcimento
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

argumentando
que: a) a
demanda
versa
sobre

a

incidência
do ICMS
sobre
TUSD
em

sistema
de
energia
solar
produzida
e
consumida

pelo

próprio

consumidor
,
sem

comercialização
; b) o Tema 986/STJ é
distinto
do
caso

concreto
; c) a Lei
Complementar
Estadual no 696/2021
concedeu

isenção
de ICMS
nas

operações
de Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Sistemática
de
precedentes
.
Distinguishing
.

Havendo

multiplicidade
de
demandas

fundament
adas

em

idêntica

questão
de
direito
, o STJ
pode

afetar
a
controvérsia
, suspender o
trâmite
de
todos

os

processos
pendente
s
e,
após
o
julgamento
,
divulgar
o
tema

firmado
para
sedimentação
do
assunto
.

Todavia
,
se a
causa de
pedir
for similar, mas
não

idêntica
,
evidenciando

caso
de
distinção
, a
não

suspensão
do
processo

ou
a
não

aplicação
do
tema

necessita
de
expressa

manifestação
da
distinção
da
matéria

examinada
(art. 1.037, § 9°, do CPC).

O Egrégio STJ, por meio do REsp 1692023/
MT,
firmou
a tese de que
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS"

(Tema
986
).

No
entanto
, o
referido

tema

não
se
aplica

ao

caso

concreto
, pois,
embora

nestes
autos
também
se
trate
de
incidência
de ICMS
sobre
a TUST e TUSD,
o
presente

caso

refere-se à

incidência
do ICMS
sobre
o
sistema
de
compensação
de
energia
solar para
consumo

próprio
,
situação
que
obsta

a
aplicação
da
sistemática
de
precedentes
.

Em
igual

sentido
:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS REFERENTE ENERGIA PRODUZIDA POR MICRO USINA FOTOVOLTAICA – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AELGADA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Não

deve

incidir
ICMS
sobre
TUSD
referente

ao

sistema
de
compensação
de
energia
solar, pois
trata
-se de
operação

em
que
não

houve
a
comercialização
de
energia
,
não

ocorrendo
o
fato

gerador
do
tributo

estadual
. O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça
discute
a “
inclusão
da Tarifa de
Uso
do Sistema de
Transmissão
de Energia
Elétrica
(TUST) e Tarifa de
Uso
do Sistema de
Distribuição
de Energia
Elétrica
(TUSD)
na
base de
cálculo
do ICMS”,
contudo
, o
referido

tema

não

discute

a

incidência
da TUSD dos
consumidores
que
produzem
a
própria

energia

elétrica
a
partir
de
placas

solares
.
Outrossim
, a Lei
Complementar
Estadual No 696, de 06 de
julho
de 2021,
prevê

a

isenção
do ICMS sob o Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica
. (N.U 1013759-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
14/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)

Assim
sendo
,
passo

ao

exame
do
mérito

sem

a

incidência
do Tema 986 do STJ.

Cobrança
do ICMS
sobre o sistema de compensação de energia solar.

A
Resolução

Normativa
ANEEL no 482, de 17 de
abril
de
2012,
instituiu
o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, permitindo aos consumidores
gerar
energia própria a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras, além de injetar o excedente na rede de distribuição local para abater os valores em compensação (artigos 1o, 2o e 6o da RN no 482/2012 da ANEEL). Assim, quando o consumidor produz mais energia do que utiliza, o excedente é cedido à concessionária como empréstimo gratuito.

Neste
contexto
,
quando
o
usuário

consome

energia

elétrica

em

quantia
superior
à

produzida

por

sua

usina

fotovoltaica
,
a

energia

excedente

previamente
injetada
é
devolvida

por

meio
de um
sistema
de
compensação
.

É
pacífico
que
não

incide
ICMS
sobre

a

energia

elétrica

produzida
;

todavia

discute
-se
a

incidência
do
imposto

sobre o custo da transmissão e distribuição no caso de injeção de energia

excedente
e posterior
consumo
.

Ao enfrentar essa questão
, o
Órgão
Especial do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
em

sede
de
controle
de
constitucionalidade
,
na

Ação

Direta
de
Inconstitucionalidade
no 1018481-79.2021.8.11.0000,
concluiu
pela
incompatibilidade
da
incidência
do ICMS
,
inclusive sobre o sistema de compensação de energia solar, quando

utilizad
a
a rede de
distribuição
local (
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98).

A
propósito
, o
julgado

restou

assim

ementado
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2o, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.1.
Rejeita
-se a
preliminar
de
não

conhecimento
da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
por

usurpar
a
competência
do Supremo Tribunal Federal e
abalar
o
pacto

federativo
, pois o
seu

parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição
do Estado de Mato Grosso e
não

apenas
de
dispositivos
da
Constituição
Federal.

2.
Revela
-se
incompatível
com
os

ditames
da
Constituição
Estadual a
interpretação
dos
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que
possibilite
a
tributação
,
por
ICMS, do
sistema
de
compensação
de
energia
solar e do
uso
da rede de
distribuição
local, ante a
ausência
de
operação
de
circulação

jurídica
de
mercadorias
e,
consequentemente
, da
ocorrência
de
fato

gerador
do
referido
imposto.

3. A
possibilidade
de
cobrança
do ICMS
sobre
o
sistema
de
compensação
de
energia
solar fere,
também
, o art. 263 da
Constituição
Estadual, visto que
induz

ao

desestímulo

aos

investimentos
para
exploração
da
energia
solar,
em

prejuízo

ao

meio

ambiente

ecologicamente

equilibrado
,
direito
de
todos
e
essencial
à
sadia

qualidade
de
vida
. 4. À luz do art. 27 da Lei federal
no
9.868/99 e dos
princípios
da
segurança

jurídica
e da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
mostra -se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão
para que
a

exclusão
da
interpretação
dos
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98,
tida

como

inconstitucional
,
somente

produza

efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida

cautelar

na

ação

direta
de
inconstitucionalidade
,
como
forma de
preservar
a
segurança
jurídica.

5.
Ação

direta
de
inconstitucionalidade

julgada

procedente
com
efeito
temporal
modulado
. (N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, TJMT ÓRGÃO ESPECIAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Julgado

em
19/12/2022)

Além

disso
,
deve
ser
destacado
que a Lei
Complementar
Estadual no 696/2021 (que
alterou
a Lei
Complementar
Estadual n° 631/2019),
em

seu
art. 37,
prevê
a
isenção
do ICMS
sobre
o Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica
.

P or se tratar de energia solar produzida para consumo

próprio
,
não

há

incidência
do ICMS
sobre
a
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e
/ou
a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD)
,
in
verbis
:

“Art. 37
Ficam

isentas
do ICMS,
até
31 de
dezembro
de 2027, as
operações
de
circulação
de
energia

elétrica
,
sujeitas
a
faturamento
sob o Sistema de
Compensação
de Energia
Elétrica
de que
trata
a
Resolução

Normativa

no
482/2012-ANEEL”.

Em
igual

sentido
, têm

decidido
as
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 986 DO STJ. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇAS INDEVIDAS PELO ENTE PÚBLICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em sobrestamento da ação em razão do Tema no 986 do STJ, porquanto a
matériase
trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, não
dispondosobre
a legalidade ou não da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica. 2. Nos termos do decidido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, é incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, porquanto ausente a circulação jurídica de mercadorias e, em razão disso, não ocorre o fato gerador do referido tributo. 3. Visando preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, houve modulação do julgado para que seus efeitos passassem a incidir da data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar nos autos da ADI, de sorte que a repetição do indébito, no caso de eventuais cobranças indevidas de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, seja devida a partir da data 15/02/2022. 4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5.Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1004653-58.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ICMS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR). ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO QUE DECIDIU PELA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE COM EFEITO TEMPORAL LIMITADO. RESTITUIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, deferiu a medida cautelar, e decidiu pela incompatibilidade com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto. Não deve incidir ICMS sobre a compensação de energia solar excedente produzida para autoconsumo pelas unidades consumidoras com microgeração e minigeração distribuída e ao uso, pelas mesmas, do sistema de distribuição da concessionária de energia elétrica, haja vista a ausência de circulação jurídica de mercadorias
nesta operações
, portanto, não ocorre o fato gerador do tributo estadual. Ação direta de inconstitucionalidade no1018481-79.2021.8.11.0000 julgada procedente com efeito temporal modulado, para que produza efeitos somente a partir de 15/02/2022, data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ADI. Deve ser afastada a restituição dos valores cobrados a
título
de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, se a cobrança
refere-se

a
período anterior a 15/02/2022. Parcialmente Provido. (N.U 1000401-12.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 11/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ESTADO DE MATO GROSSO. COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA. EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ISENÇÃO DE ICMS. LEI COMPLEMENTAR 696/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Sentença mantida. (N.U 1001214-15.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 03/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)

No

julgamento

da
ADI 1018481-79.2021.8.11.0000
,
ao

reconhecer

a

incompatibilidade
da
cobrança
do ICMS
sobre

a

integralidade do sistema de compensação de energia solar,
o TJMT
modulou

os

efeitos
da decisão
a
partir
de 15/02/2022 (
efeitos

ex

nunc
)
,

visando

preservar
a
segurança

jurídica
e as
relações

já

estabilizadas
no tempo.

No
presente

caso
, a
cobrança
do ICMS
refere
-se

ao

período
de2017 a 2021 (ID 268977265/PJe2),
ou

seja
,
a um

período
anterior
ao

reconhecimento
da
incompatibilidade
da
incidência
do ICMS
sobre o sistema de compensação de energia solar.

Portanto
, a
cobrança
é
devida
e
não

prospera
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025